Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-26.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO FIRMADO EM NOME DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÍVIDAS FISCAIS REFERENTES AO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Constatado que, a despeito de ter sido reconhecida a nulidade do contrato de financiamento do veículo, não foi promovida a desconstituição do contrato de compra e venda, não há como ser considerada ilícita a inscrição do nome do autor em dívida ativa e em cadastro de restrição ao crédito, em decorrência de débitos tributários relativos ao automóvel.
2. Não estando evidenciada ilicitude na conduta dos réus, mostra-se incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.